Tribunal: STF
Processo: HC 160504
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA IMPETRAÇÃO E REITERADAS NAS RAZÕES RECURSAIS IMPLICAM REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA.



    1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL é firme no sentido de que “o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada aos fatos apurados. Precedentes.



    2. A condenação está lastreada em elementos idôneos, sobretudo quando evidenciado que, durante o processo, foi garantido à defesa o acesso ao conteúdo das interceptações e aos demais elementos componentes do suporte probatório, assegurando, assim, o pleno exercício da ampla defesa.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.